Tribunal: TJDFT
Processo: 0703304-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SUPRIMENTO DE AUTORIZAÇÃO PATERNA DE VIAGEM E MORADIA NO EXTERIOR. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE TUTELA DE ANTECIPADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. MELHOR INTERESSE DO MENOR. OBSERVÂNCIA. GUARDA COMPARTILHADA. LAR DE REFERÊNCIA MATERNO. DECISÃO. MANTIDA.
1. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de concessão da tutela de urgência quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. No caso, probabilidade do direito restou evidenciada no fato de a guarda do menor ser compartilhada, porém com o lar de referência materno, além de a necessidade de mudança para outro país ter decorrido da remoção de ofício pelo Ministério das Relações Exteriores do atual cônjuge da genitora da criança.
3. Inexistem indícios de situação de risco ou vulnerabilidade do menor.
4. O convívio com o genitor foi resguardado por todos os meios de comunicação disponíveis, além da integralidade das férias, que, por sinal, no caso do colégio escolhido possui previsão de férias mais amiúde do que o calendário escolar brasileiro. O estudo psicossocial poderá ser realizado em uma dessas oportunidades.
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.